Tribunal: TJMT
Processo: 1019989-26.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019989-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO), IGINO LUIZ SEGANFREDO - CPF: 245.563.270-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – MÉRITO – DIVERGÊNCIA
NOS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO – DEMASIADA CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

No caso, ainda que considerada intempestiva a impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada, não há óbice à apreciação, pelo magistrado, dos cálculos, uma vez que devem respeitar os limites da coisa julgada, o que permite ao juiz, de ofício, conferir a adequação entre a execução e o comando judicial.

É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário.

No caso, após análise dos cálculos, o Magistrado de origem constatou demasiada discrepância e determinou o refazimento dos cálculos por meio de perito judicial nomeado em busca da verdade real, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019989-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IGINO LUIZ SEGANFREDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IGINO LUIZ SEGANFREDO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
Dr.

Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos de C
umprimento de Sentença nº. 1003299-57.2020.8.11.0010
, proposto em desfavor do

BANCO DO BRASIL SA
, que considerando a divergência e demasiada controvérsia acerca dos cálculos do crédito exequendo, determinou a produção de prova pericial e nomeou como perito judicial a empresa Forense Lab.

O agravante, em suas razões recursais, relata que
“merece reforma a decisão singular que, com base apenas na alegada “divergência e demasiada controvérsia”, rejeitou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, realizado por requisição do próprio juízo, determinou a realização de perícia contábil, nomeando-se, para tanto, perito judicial forense
”
(sic).

Frisa que
“
carece de fundamentação a decisão ora vergastada, na medida em que o juízo monocrático não apresentou elementos objetivos capazes de desacreditar o cálculo apresentado pela Contadoria, ou seja, a r. decisão não dispôs concretamente onde residiriam os equívocos ou incorreções que viciariam os aludidos cálculos e autorizariam a determinação de prova pericial
”
(sic), assim, pugna pela nulidade da decisão e que este E. Tribunal
determine o levantamento da quantia depositada nos autos e a intimação do agravado para complementar o valor devido
.

Alega, ainda, que “
a manifestação do agravado é intempestiva, todas as informações nela contida, inclusive o cálculo que a acompanhou, não poderiam ser utilizadas para nenhuma finalidade, nem mesmo pelo juízo de primeiro grau a fim de suscitar eventual divergência e demasiada controvérsia, devendo aquele petitório, portanto, ser DESENTRANHADO dos autos
” (sic), razão pela qual pugna seja reconhecida a intempestividade da manifestação e dos cálculos apresentados pelo agravado, sua total imprestabilidade e seu desentranhamento dos autos, a fim de evitar influência indevida no ânimo do julgador.

Ressalta que
“
não há que se falar em excesso por parte dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 59440148), órgão técnico e imparcial cujos cálculos e informações ostentam presunção de veracidade, refutados apenas em casos excepcionais e mediante a apresentação de prova eloquente e robusta em sentido contrário
”
(sic).

Anota que
“ai
nda que se queira dar algum crédito aos cálculos do agravado, há que se analisar com a devida parcimônia e cuidado o resultado de um trabalho realizado por um de seus prepostos, visto que os cálculos foram apresentados pelo “Assistente Técnico Contábil do Banco Réu
”
(sic).

Assevera que
“os
cálculos do agravado não poderiam ser utilizados para nenhum fim processual e que os 04 (quatro) cálculos apresentados pelo agravante e pela Contadoria sempre estiveram corretos, não se pode admitir, data maxima venia, que o Poder Judiciário, desprezando-os imotivadamente, determine que outros sejam feitos até que algum deles, então, coincida com os cálculos do agravado
” (sic).

Defende que “
que o magistrado não esteja vinculado ao cálculo apresentado pela Contadoria por ser, no termo latino, o peritus peritorum ou o “perito dos peritos”, em tradução livre, para recusá-lo deve trazer fundamentação objetiva e de acordo com elementos contidos no caderno processual, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, princípio este que se distancia da íntima convicção, no qual o julgador está livre para decidir segundo suas próprias convicções, não sendo necessário fundamentação ou mesmo amparo legal, princípio este não vigorante em nosso ordenamento”
(sic).

Aduz que “
ainda que em um primeiro momento o valor devido e trazido pelo cálculo da Contadoria possa parecer aparentemente vultoso ou mesmo excessivo (R$718.802,42), não se pode perder de vista que tal montante é fruto da incidência de juros de correções legais por mais de 33 anos”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer, preliminarmente, seja reconhecida a intempestividade da manifestação/cálculos apresentados pelo agravado, a fim de evitar influência indevida no ânimo do julgador e que seja anulada a decisão agravada por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
que determinou a realização de perícia contábil, autorizando-se, via de consequência, a imediata liberação do valor depositado nos autos, com suas correções estilares e a intimação do agravado para depositar o remanescente do valor apurado.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte agravada ofertou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso (Id 150799665).

O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça em primeiro grau, conforme certidão de Id. 145785676, restando estendido o benefício nesta via recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença intentado por
IGINO LUIZ SEGANFREDO
,
visando a recebimento de quantia devida resultante da condenação do banco recorrido ao pagamento das diferenças de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança nos meses de janeiro a fevereiro de 1989, decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Econômico Verão.

Infere dos autos que a parte exequente/agravante apresentou como valor exequendo a quantia atualizada de R$479.702,74 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e dois reais e setenta e quatro centavos), o qual fora impugnado pelo banco executado/agravado, em que alegou excesso na execução, na medida em que os cálculos apresentados, a seu ver, não demonstraram acertada evolução do débito.

Observa-se que a impugnação foi rejeitada pelo nobre Juízo singular, que, no entanto, determinou a remessa do feito à Contadoria Judicial,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Também não prospera a alegação do executado de que a apuração/liquidação dos valores devidos deve ser feita por meio de liquidação de sentença.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança e, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença.

Em relação ao alegado excesso, o artigo 525, § 4º do CPC estabelece que o executado, ao alegar excesso de execução em sede de impugnação, deverá indicar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Na espécie, analisando o cálculo apresentado pelo executado, vê-se que não foram utilizados os índices estabelecidos no título executivo que aparelha os autos.

Assim, a fim de sanar divergência quanto ao valor efetivamente devido, determino a remessa do feito ao contador judicial para elaboração de cálculo, o qual deverá ser realizado nos moldes da sentença/acórdão constante nos autos.

As demais alegações da impugnante não guardam relação com os presentes autos, visto que dizem respeito à ação civil pública, ao passo que a sentença objeto de execução é proveniente de ação de conhecimento individual que tramitou nesta Comarca sob o número 27305.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
rejeito
a impugnação apresentada pelo executado e nos termos do artigo 524, § 2º determino a remessa do feito à contadoria judicial para apuração do valor efetivamente devido, consignando que o cálculo deverá ser confeccionado nos exatos termos da sentença e do acórdão (...)”
(Id 59119902 dos autos de origem)

Cumprida a determinação retro, os autos então retornaram com a apuração d
a quantia na ordem de R$587.922,53 (quinhentos e oitenta e sete reais, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), seguindo-se de manifestação da instituição executada discordando do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e apresentando novos parâmetros do quantum debeatur
(Id 61751822 dos autos de origem), o que, por sua vez, foi questionado pelo autor-exequente, que pugnou pela improcedência da impugnação apresentada, requerendo, via de consequência, a imediata liberação do valor incontroverso (Id 63870110 dos autos de origem).

Ato seguinte, o i. Magistrado
a quo
reconheceu
que tanto o cálculo apresentado pelo exequente como o da Contadoria Judicial incorreram em excesso, determinando-se, assim, o seu refazimento, onde a
contadoria apresentou memorial de cálculo do saldo devedor remanescente que atinge o montante de R$718.802,42 (setecentos e dezoito reais, oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos), com manifestação da parte exequente concordando com os cálculos apresentados e a parte executada divergindo dos mesmos
.

Infere-se que o magistrado de origem então, considerando a
divergência e demasiada controvérsia acerca dos cálculos do crédito exequendo, nomeou perito judicial para dirimir a questão.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos, etc.

Considerando a divergência e demasiada controvérsia acerca dos cálculos do crédito exequendo, uma vez que o banco requerido alega ser devido o valor de R$ 184.845,70 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco mil reais e setenta centavos), enquanto que a contadoria apresentou memorial de cálculo do saldo devedor remanescente que atinge o montante de R$ 718.802,42 (setecentos e dezoito reais, oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos), necessária a nomeação de perito contábil para dirimir a controvérsia.

Destarte,
DETERMINO
a produção de prova pericial e
NOMEIO
como perito judicial a empresa FORENSE LAB, CNPJ n. 30.359.101/0001-14, localizada no Edifício Helbor Dual Business Office & Corporat, Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, Sala 1405, Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP: 78048-250, contato@forenselab.com e www.forenselab.com, telefone (65) 98112-2338, para realizar perícia
(...)”
(Id 96256135dos autos de origem)

Não se conformando com o
decisum
, o exequente/agravante alega, preliminarmente, a nulidade por ausência de fundamentação da decisão pelo juízo, bem como que seja reconhecida a intempestividade da manifestação/cálculos apresentados pelo agravado, a fim de evitar influência indevida no ânimo do julgador. E como matéria meritória, aponta que não há que se falar em excesso por parte dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e nem mesmo em necessidade de nova perícia, porquanto a contadoria é órgão técnico e imparcial, cujos cálculos e informações ostentam presunção de veracidade.

Pois bem. Incialmente, no tocante à preliminar de nulidade da decisão por ausência e deficiência de fundamentação, tenho que não merece acolhida, posto que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Logo, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Dessa forma, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

No tocante a
tese recursal de intempestividade da manifestação/cálculos apresentados pelo agravado, verifica-se que, de fato, fora juntada a destempo, porquanto as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem, em dez dias, sobre os cálculos apresentados pela Contadoria em 07/07/2022, todavia, a parte executada-agravada apresentou sua manifestação em 26/07/2022, tendo decorrido o prazo 21/07/2022, conforme constou no próprio sistema PJE.

À despeito da intempestividade na apresentação da manifestação da executada quanto aos cálculos, é certo que esta nada interfere na decisão ora agravada, posto que a discussão e divergências apresentadas são diversas e prévias a tal manifestação, além de que o juízo pode, inclusive de ofício, conferir a adequação da execução ao comando judicial, determinando as providências necessárias ao esclarecimento da questão controvertida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO ART. 525 DO CPC/2015 – APRESENTAÇÃO APÓS A INTIMAÇÃO DA PENHORA - INTEMPESTIVIDADE – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO – PRECLUSÃO –
APRECIAÇÃO DE CÁLCULOS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO
– ENCAMINHAR AO CONTADOR E SOLICITAR DOCUMENTOS DE TERCEIROS OU DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RESPEITO AO COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado oferecer impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se com o transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, independe de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC.

Considerada intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, não há óbice à apreciação pelo magistrado dos cálculos apresentados pelo executado, uma vez que devem respeitar os limites da coisa julgada, o que consenti ao juiz, de ofício, conferir a adequação entre a execução e o comando judicial
.”
(AI 1002242-39.2017.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/06/2017, Publicado em 09/06/2017)

Adentrando ao mérito,
é cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário, justamente a hipótese dos autos.

Isso porque, após a impugnação ofertada pelo executado ao cálculo apresentado, o Magistrado de origem constatou o excesso, apontando precisamente a inconsistência nos cálculos.

Posteriormente, após o envio dos autos à contadoria, permaneceu a controvérsia e a dúvida do juízo quanto aos cálculos apresentados, de modo que, diante do princípio da busca da verdade real, há necessidade de seu refazimento, seguindo criteriosamente os parâmetros constantes da sentença, justamente para se evitar enriquecimento sem causa da parte interessada.

Logo
, é prudente que o Magistrado singular, ao verificar
divergência e demasiada controvérsia acerca dos cálculos do crédito exequendo
, determine perícia judicial, a fim de dirimir em definitivo a questão.

Nesse sentido cito julgado desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ACORDO – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RECÍPROCOS – DIVERGÊNCIA DE VALORES A SEREM COMPENSADOS –
PROVA TÉCNICA – NECESSIDADE – DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES
– RECURSO PROVIDO. Muito embora a decisão sobre a realização de prova pericial fique ao prudente arbítrio do magistrado, a quem cabe, exclusivamente, como destinatário da prova, avaliar sua real necessidade, no entanto, quando o próprio juiz entende que a questão não lhe parece suficientemente esclarecida,
diante das divergências das partes quanto aos valores a serem compensados, a prova pericial se faz prementemente necessária para sanar tais divergências.
”

(TJ-MT 10204113520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES APRESENTADO NO LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL PARA CONFECCIONAR NOVOS CÁLCULOS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo divergências acerca dos cálculos se faz necessária nova perícia para dirimir eventuais dúvidas.”
(TJ-MT 10036355720218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Outrossim, não vislumbro prejuízos à nenhuma das partes com a determinação de perícia judicial, sobretudo porque já liberado o montante incontroverso (R$78.105,82).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023